Tribunal: TJSP
Processo: 0003606-55.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – RECURSO MINISTERIAL – Pleito que visa a perda dos dias remidos em seu patamar máximo – Viabilidade – Decisão de primeiro grau que declarou a perda de tão somente 1/6 dos dias remidos – Atos de subversão e indisciplina, que constituiu conduta gravíssima, que justifica, portanto, a perda no quantum de 1/3 – Inteligência ao art. 57 da LEP – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – RECURSO MINISTERIAL – Pleito que visa a perda dos dias remidos em seu patamar máximo – Viabilidade – Decisão de primeiro grau que declarou a perda de tão somente 1/6 dos dias remidos – Atos de subversão e indisciplina, que constituiu conduta gravíssima, que justifica, portanto, a perda no quantum de 1/3 – Inteligência ao art. 57 da LEP – Recurso ministerial provido.